Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700061-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX MILLE MONTEIRO TAVARES AGRAVADO: CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFICIOS DOS MOTOCICLISTAS DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por MAX MILLE MONTEIRO TAVARES contra despacho que, em cumprimento de sentença, determinou a qualificação de pessoa física diversa da que indicada pelo credor no pedido de desconsideração de personalidade jurídica. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, não possui conteúdo decisório, uma vez que não analisou os requisitos objetivos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 134, § 4o, do CPC. Além disso, o processo do cumprimento de sentença foi extinto em 14/12/2022 pelo não atendimento do despacho ora agravado, cuja decisão desafia, neste momento, outro recurso que não o Agravo de Instrumento, inclusive com maior amplitude cognitiva. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.